Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A hipótese de contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é observada internamente ao acórdão. Por essa razão ocorre contradição se as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão forem contraditórias entre si ou em relação a outro elemento estruturante do julgado.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil, suscitadas pelo embargante. 3.1. Existência de erro material na fundamentação do acórdão, que deve ser corrigido sem atribuição de efeitos infringentes ou modificação das razões ali articuladas.
4. Somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia “vinculativa” que pode, em tese, gerar hipótese de omissão. A mera menção a ementas de julgados, sem indicar precisamente a tese que teria sido desconsiderada, não se ajusta à hipótese de omissão.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.